Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. LEI 14.034/2021. ÓBICE PARA A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende o regramento contido §3o do art. 3o a concessão de carta de crédito pela operadora de turismo ante o pedido de desistência formulado pelo consumidor.
2. Não se qualifica como obstáculo imposto pela operadora de turismo à utilização do crédito eventual aumento do preço do pacote turístico, cujo valor acompanha a flutuação natural do mercado.
3. Se o consumidor optou por receber carta de crédito a fim de evitar a multa contratual pela desistência e as evidências não indicam recusa ou imposição de obstáculos para a sua utilização, merece prestígio a sentença que julgou improcedente a restituição integral do preço.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.